Tribunal: STF
Processo: HC 209670
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Augusto Cesar Mendes Araujo e outros impetraram habeas corpus em favor de Gelcimar de Jesus do Nascimento, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PECULIARIDADES DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A natureza e a elevada quantidade de drogas apreendidas – as quais estavam sendo transportadas pelo réu no interior do tanque de combustível de veículo automotor – justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.



    2. A manutenção do regime inicial fechado de cumprimento de pena não evidencia descumprimento do que decidido por esta Corte nos autos do HC coletivo n. 596.603/SP. Isso porque aquela ordem de habeas corpus alcançou, tão somente, os presos condenados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, no caso destes autos, a condenação do agravante é oriunda do Estado de Mato Grosso.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (HC 695.149 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Pretendem, em síntese, a fixação do regime semiaberto.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Com efeito, destaco a dicção do Enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.



    Consta dos autos que o agravante foi condenado a uma pena privativa de liberdade não superior a oito anos (5 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão), tendo sido o regime inicial fechado fixado com fundamento na natureza e quantidade de droga (59,16 Kg de cocaína, no caso), como bem destacou o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    No caso, a Corte estadual considerou devida a imposição do regime inicial fechado, com base, justamente, nas peculiaridades do caso analisado, ocasião em que salientou que "o apelado foi preso em flagrante delito, pois transportava, no interior do tanque de combustível do veículo, 55 (cinquenta e cinco) tabletes, com peso total de 59,16 kg (cinquenta e nove quilogramas e dezesseis centigramas) de cocaína" (fl. 95). 



    Diante de tais considerações, concluiu que "as circunstâncias: natureza e quantidade da substância, consideradas negativas neste caso, em especial, - a expressiva quantidade da droga de alta nocividade - COCAÍNA - evidenciam a necessidade de imposição do regime inicial de cumprimento de pena mais rigoroso, à luz da interpretação conjunta do § 3° do artigo 33 do Código Penal e artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo esse o regime mais adequado e necessário para a repressão e prevenção do crime" (fl. 96). 



    Tais circunstâncias, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. 



    Nesse sentido, ressalto que esta Corte entende serem a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso (HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber). 



    Dessa forma, consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 8 anos, e a existência das circunstâncias apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo ser adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade no regime de cumprimento de pena imposto ao paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator